Tribunal: TJMT
Processo: 0026368-04.2004.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026368-04.2004.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ANTONIO GARCIA OURIVES - CPF: 027.584.661-04 (EMBARGADO), CIBELIA MARIA LENTE DE MENEZES - CPF: 974.667.008-53 (ADVOGADO), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO), IVAN PIRES MODESTO - CPF: 141.033.461-91 (EMBARGADO), CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - CPF: 181.025.028-51 (ADVOGADO), ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO - CPF: 089.181.711-53 (EMBARGADO), CARLOS MARINO SOARES DA SILVA - CPF: 292.976.211-04 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ROSILENE MARCELO - CPF: 513.847.361-15 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), WALTER CESAR DE MATTOS - CPF: 063.365.741-72 (EMBARGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), JOAO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - CPF: 006.236.051-55 (ADVOGADO), JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - CPF: 898.975.951-04 (ADVOGADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS PIRES - CPF: 171.081.281-87 (EMBARGADO), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), ESPOLIO DE PEDRO CORREA FILHO (EMBARGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), DILMA IZABEL DUTRA CORREA (EMBARGADO), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (EMBARGADO), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), FRIGORIFICO VALE DO GUAPORE S/A - CNPJ: 36.936.912/0001-17 (EMBARGADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), RICARDO POMERANC MATSUMOTO - CPF: 126.826.808-95 (ADVOGADO), PEDRO CORREA FILHO (EMBARGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), GUAPORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA - CNPJ: 00.747.235/0001-41 (EMBARGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JOAO RICARDO TREVIZAN - CPF: 878.537.529-20 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES PORTAL DO VALE LTDA - CNPJ: 03.122.362/0001-43 (EMBARGADO), LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES - CPF: 932.027.098-87 (EMBARGADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), jairo carlos de oliveira (EMBARGADO), PEDRO CORREA NETO (EMBARGADO), PAULO GUILHERME CORREA (EMBARGADO), PATRICIA CORREA ALVES (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 415.785.031-91 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 415.785.031-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - CPF: 181.025.028-51 (ADVOGADO), CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - CPF: 181.025.028-51 (ASSISTENTE), ANTONIO GARCIA OURIVES - CPF: 027.584.661-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN PIRES MODESTO - CPF: 141.033.461-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO - CPF: 089.181.711-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MARINO SOARES DA SILVA - CPF: 292.976.211-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER CESAR DE MATTOS - CPF: 063.365.741-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS PIRES - CPF: 171.081.281-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FRIGORIFICO VALE DO GUAPORE S/A - CNPJ: 36.936.912/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), GUAPORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA - CNPJ: 00.747.235/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES PORTAL DO VALE LTDA - CNPJ: 03.122.362/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE PEDRO CORRÊA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se no acórdão não há o vício apontado pela parte embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO(S):

LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 0026368-04.2004.8.11.0041, que deu parcial provimento ao recurso de Jair de Oliveira Lima para reduzir a multa civil par ao montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais0 e deu provimento ao recurso de Leda Regina de Moraes Rodrigues para julgar improcedente o pleito inicial em relação a ela.

Em suas razões recursais, alega a parte embargante que há contradição no acórdão, pois restou fundamento que a conduta da embargada foi crucial para o ato de improbidade e ao mesmo tempo a classificou como simples falta de zelo ou mero exercício da função.

Defende que “
a conduta foi extremamente gravosa à Administração Pública, vez que ao, deliberadamente, deferir a concessão do benefício fiscal indevido, sem a mínima observância das obrigações inerentes ao múnus público que exercia, concorreu, segundo o próprio acórdão, de forma crucial, para gerar prejuízo ao erário
”.

Assevera que “
muito além da simples falta de zelo ou mero exercício da função, que denotariam involuntariedade, as provas produzidas no feito em exame, e ratificadas pelo próprio acórdão, demonstram que a Embargada agiu, consciente e voluntariamente, para a prática do ato ímprobo que causou dano ao erário
”.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição e, por conseguinte, negar provimento ao recurso de apelação da parte embargada.

Contrarrazões no id. 190793164.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 0026368-04.2004.8.11.0041, que deu parcial provimento ao recurso de Jair de Oliveira Lima para reduzir a multa civil par ao montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais0 e deu provimento ao recurso de Leda Regina de Moraes Rodrigues para julgar improcedente o pleito inicial em relação a ela.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Ainda, evidente que a contradição que justifica a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado e não aquela que supostamente existente entre a decisão e as provas ou alegações constantes nos autos.

Em síntese, a parte embargante aduz que houve contradição no tocante à conclusão do acórdão sobre a conduta da parte embargada, sob fundamento que se a conduta foi crucial, não há como ter sido involuntária e decorrente da falta de zelo.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão
,
não restou evidenciado o dolo específico no caso, restando concluído que somente houve falta de zelo por parte da parte embargada,
in verbis
:

“Em primeiro momento, cumpre afastar a alegação de que houve a absolvição da apelante 2ª apelante Leda Regina de Moraes Rodrigues na ação penal de n. 834-89.2003.8.11.0042 e em razão disso não mais poderia ser condenada por improbidade administrativa.

A absolvição se deu por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPC, o que não impede o prosseguimento das questões na instância civil e/ou administrativa.

Dito isso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é pacífico de que somente há vinculação entre as instâncias quando se tratar de absolvição no juízo penal por inexistência do fato ou negativa de autoria, hipóteses previstas nos incisos I e IV do art. 386 do CP, se não vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO HC 138.837 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). INEXISTÊNCIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Determinadas condutas podem ser classificadas, simultaneamente, como ilícito penal, civil e administrativo.
Nesses casos, poderá haver condenações concomitantes em todas as esferas de apuração, valendo a regra da independência e autonomia entre as instâncias. Há, contudo, hipóteses em que haverá vinculação entre as instâncias, qual seja, a absolvição na esfera penal poderá impedir eventual condenação na esfera civil ou administrativa. Isso ocorrerá em dois casos: a) absolvição penal pela inexistência de fato; ou b) absolvição penal pela negativa de autoria (CPP, Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: I - estar provada a inexistência do fato; IV - estar provado que o réu não concorreu para a infração penal).
2. No julgamento do HC 138.837, embora tenha sido determinado o trancamento de determinada ação penal, a colenda 2ª Turma desta CORTE não o fez em razão de absolvição por inexistência do fato ou de negativa de autoria, o que, em tese, poderia influenciar no julgamento das demais instâncias. 3. Verifica-se que, no caso, o ato administrativo, consubstanciado na aplicação da sanção de cassação de aposentadoria em decorrência de ilícito administrativo, teve como base apuração realizada em PAD no âmbito do Ministério da Economia, em que imputou-se à ora reclamada as condutas do art. 132, IV e XIII, este combinado com o art. 117, IX, todos da Lei 8.112/1990. Desse modo, considerando que a regra vigorante no sistema jurídico brasileiro é de que haja a independência entre as instâncias penal, civil e administrativa, não há se falar em comunicação do que ficou decidido no paradigma apresentado com a decisão tomada em sede administrativa. 4. Ausente qualquer violação ao paradigma invocado, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 52364 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 26-04-2022 PUBLIC 27-04-2022) (g.n.)

Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Processo administrativo disciplinar. Cassação da aposentadoria. Constitucionalidade. Independência das esferas penal e administrativa. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido da possibilidade de cassação da aposentadoria, em que pese o caráter contributivo do benefício previdenciário. 2.
Independência entre as esferas penal e administrativa, salvo quando, na instância penal, se decida pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria, casos em que essas conclusões repercutem na seara administrativa, o que não ocorre na espécie
. 3. Agravo regimental não provido, insubsistente a medida cautelar incidentalmente deferida nos autos. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).(RE 1044681 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 20-03-2018 PUBLIC 21-03-2018) (g.n.)

Em igual norte, é o posicionamento desta Corte de Justiça:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE ARLA-32 ADULTERADO EM VEÍCULOS PESADOS – LESÃO AO MEIO AMBIENTE – TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA – TRANSAÇÃO – PAGAMENTO DE DETERMINADO VALOR PARA RECOMPOSIÇÃO DO DANO – COISA JULGADA MATERIAL – INOCORRÊNCIA – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CIVIL, ADMINISTRATIVA E PENAL – EXCLUSÃO DA PENALIDADE DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO – PROVIMENTO PARCIAL.

O pagamento de indenização por dano ambiental, realizado em decorrência de transação penal, não configura coisa julgada material, porque as esferas administrativa, civil e penal são independentes.

Entrementes, deve ser excluída do ato sentencial a condenação ao pagamento de indenização por dano ambiental, já que houve o pagamento do valor reparatório no Termo Circunstanciado de Ocorrência. (N.U 1001948-56.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 25/06/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ANÁLISE DE CONTEÚDO PROBATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO ADMINSITRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE – MATÉRIA DE CONTEÚDO CONSTITUCIONAL – NÃO INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECONHECIMENTO DA PRECRIÇÃO EM AÇÃO PENAL – NÃO INTERFERÊNCIA DA ESFERA CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.

1. O controle judicial dos atos administrativos é reservado apenas e tão somente quanto à possibilidade e o dever de reanalisar se o processo administrativo disciplinar (PAD) incorreu em alguma e patente ilegalidade, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo e mérito administrativo, bem como incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes.

2. Assim não cabe ao Poder Judiciário analisar as provas utilizadas pela comissão processante, o acervo probatório produzido no PAD, eventuais acareações, a dosimetria da pena administrativa aplicada e demais aspectos relacionados ao conteúdo probatório.

3. Argumento de desobediência ao devido processo legal. Embora esta seja uma discussão diretamente relacionada ao aspecto procedimental da comissão processante, o que inviabilizaria a análise pelo Poder Judiciário, possível é a sua apreciação, haja vista que a referida matéria possuir íntima relação aos direitos e garantias fundamentais previstos na Carta Magna.

4. Assim, eventual desobediência ao devido processo legal é situação jurídica que sem dúvida alguma configura ilegalidade, passível, portanto de intervenção do Poder Judiciário.

5. Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que observou, a todo instante, o devido processo legal, com intimação de todos os atos procedimentais, participação efetiva do servidor em todos os atos e acompanhado de advogado.

6. Não infringência ao princípio do devido processo legal.

7. Somente há reflexo, na esfera civil, quando o agente é absolvido por negativa de autoria ou ausência de fatos na ação penal, conforme estabelece o princípio da independência ou incomunicabilidade das instâncias e previsto no art. 935 do Código Civil.

8. Assim, o fato de ter sido reconhecida a prescrição da ação penal pela qual respondeu o Apelante não tem o condão de produzir efeito automático, de absolvição na ação civil.

9. Recurso de Apelação Desprovido. (N.U 1009241-16.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 08/09/2022)

Assim, como houve a absolvição por insuficiência probatória, não há que se falar em absolvição automática na esfera civil.

Superada essa questão, percebe-se que a conduta da 2ª apelante Leda Regina de Mores Rodrigues foi crucial para que houvesse a concessão do regime especial de ICMS às empresas de forma indevida, porquanto exercia o cargo de chefia de Coordenadora Geral do Sistema Integrado da Administração Tributária e possuía, nos termos do art. 17 da Portaria n. 009/97/SEFAZ-MT a atribuição para conceder o regime especial às empresas.

Nessa perspectiva, houve a condenação da servidora pelo fato de ter agido com desídia e com conivência quanto às supostas irregularidades, eis que deveria agir em favor do erário e não ao contrário.

Todavia, em obediência ao art. 1º, § 3º da Lei de Improbidade Administrativa, embora perceptível a irregularidade praticada pela anuência da coordenadora para a concessão indevida do regime especial às empresas requeridas, não há como concluir que a simples falta de zelo com suas atividades implique em vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, não se podendo condenar o servidor público pelo mero exercício da função ou desempenho de competência publica se não há comprovação inequívoca do ato doloso.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, estar caracterizada a presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé
. [...] Precedentes: AgRg no REsp 1.500.812/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/5/2015; REsp 1.512.047/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2015; AgRg no REsp 1.397.590/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 5/3/2015; AgRg no AREsp 532.421/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/8/2014. ( REsp 1.508.169/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).” (STJ - REsp: 1573026 SE 2015/0310993-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).

Com efeito, a mera afronta à ilegalidade não demonstra, de forma inequívoca, o ímpeto da servidora Leda Regina em beneficiar as empresas e causar lesão ao erário, não se podendo condená-la apenas pela conduta irregular e omissiva durante o exercício de suas funções.

Logo, se não há outras provas contundentes de que a servidora agiu de forma dolosa, a reforma da sentença quanto a sua condenação é medida que se impõe.” (id. 186761654) (g.n.)

Como se vê, o raciocínio é lógico e conclusivo trazido na fundamentação, inexistindo qualquer incongruência entre os pontos, uma vez que embora a falta de zelo da servidora tenha sido conduta crucial para que ocorresse a fraude fiscal praticada pelas empresas, não se pode condenar o servidor inábil, mas sim aquele desonesto.

A mera desídia na execução e conferência dos documentos no exercício de sua função, por si só, não configura, em observância às alterações na Lei n. 8.429/1992, o ato de improbidade administrativa.

Em que pese o Ministério Público afirme que houve voluntariedade e consciência na conduta e com o fim de causar dano ao erário, ao menos no caso em análise, não há provas contundentes de que houve conluio por parte da servidora ou mesmo de que houve dolo específico, razão pela qual tal situação é insuficiente para manter a condenação da embargada.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de contradição, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da parte embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Quanto ao preque
stionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023